Tribunal: TJMT
Processo: 1006974-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006974-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), ALINE DAL MOLIN - CPF: 015.553.691-54 (ADVOGADO), FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA - CPF: 831.361.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE APARECIDA RODRIGUES CUNHA - CPF: 655.535.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IVETE LOURDES BORSATTI - CPF: 006.400.471-65 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006974-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:
IVETE LOURDES BORSATTI

Processo
: Tutela Provisória Cautelar Antecipada Para Suspensão De Leilão De Imóvel Urbano n. 1000630-23.2020.8.11.0045, da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Anterior agravo:
1016869-77 (trânsito em julgado 12.02.2020).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL URBANO - LEILÃO – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – AVALIAÇÃO – ATUALIZAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito de propriedade e os princípios da execução asseguram ao executado que os seus bens sejam expropriados tendo por base avaliação que corresponda ao valor de mercado, porquanto este é o parâmetro para que a expropriação não incorra em preço vil vedado pelo art. 891 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006974-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: IVETE LOURDES BORSATTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Tutela Provisória Cautelar Antecipada Para Suspensão De Leilão De Imóvel Urbano n. 1000630-23.2020.8.11.0045 movida por IVETE LOURDES BORSATTI,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência de suspensão de leilão, condicionado à prestação de caução real ou fidejussória no valor total da dívida e seus encargos contratuais. Determinou ainda tomar por termo a caução e a expedição de oficio a empresa Mega Leilões, com o objetivo de realizar a suspensão do leilão do imóvel objeto da matrícula imobiliária n.o 25.623 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT
.

Diz que a agravada postulou a tutela antecipada com base em contrato particular celebrado entre ela e terceiros, sem qualquer participação ou envolvimento do banco agravante.

Alega que esse ‘contrato particular’ não tem o condão de interferir ou prejudicar o financiamento imobiliário firmado entre o Banco e os demais Réus nesta ação.

Diz que o devedor principal Sr. FRANCISCO MARCONE e sua esposa, que também figuram como Réus no presente processo ajuizaram Ação Revisional (Processo no 1005022.40.2019.8.11.0045), onde tiveram o pedido de tutela antecipado indeferido, especialmente a suspensão dos atos de expropriação, a saber, consolidação e leilão. De modo que reclama da decisão agravada que concedeu a tutela à terceiro - estranho ao contrato de financiamento.

Anota que já foram realizados 02 leilões sem êxito, o que culminou na liquidação/extinção da dívida, sem qualquer obrigação de restituição de valores aos mutuários, o que revela a ausência de prejuízos aos financiados e a agravada.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para permitir a imediata realização do leilão.

Contraminuta (Id 40084495) pelo desprovimento do agravo.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020